Tribunal: TJMT
Processo: 1016734-60.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016734-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Depósito Prévio ao Recurso Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO), OURO VERDE PRODUCAO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.869.844/0001-27 (AGRAVANTE), OURO VERDE PRODUCAO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.869.844/0002-08 (AGRAVANTE), OURO VERDE PRODUCAO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.869.844/0003-99 (AGRAVANTE), OURO VERDE PRODUCAO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.869.844/0005-50 (AGRAVANTE), OURO VERDE PRODUCAO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.869.844/0007-12 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), OURO VERDE PRODUCAO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.869.844/0004-70 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO –AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE – RECEBIMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DIREITO LIQUIDO E CERTO - NÃO DEMOSNTRADO - DESPROVIMENTO.

1. Restando ausentes os requisitos para reconsideração da decisão unipessoal e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão ali adotada, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2- Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por OURO VERDE PRODUCAO AGRICOLA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo de direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança indeferiu a liminar que objetivava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pela aplicação do artigo 1031, §5 do RICMS.

Alega que considerando que o dia 06.09.2021 foi decretado como ponto facultativo, somando-se aos demais dias em que houve feriados, finais de semana e outros pontos facultativos, o dia de ciência correto é o dia 14.09.2021, e não o dia 13.09.2021.

Aduz que a impugnação foi apesentada antes do final do prazo regulamentar para tanto.

Acentua, que deve ser determinado a impetrada que admita, aprecie e processe a impugnação administrativa protocolizada pela Impetrante/Agravante, suspendendo a exigibilidade do crédito do crédito.

O pedido vindicado, foi indeferido (id. 145936191).

As contrarrazões (id. 151193173).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do Recurso, conforme parecer anexado no id. 152835150.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por OURO VERDE PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA, contra a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, para manter a decisão proferida na instância de origem que postulava a suspensão da exigibilidade de crédito tributário com base em hipotético ato coator que admitiu ser intempestivo o recurso Impugnação/Previsão de Lançamento à Notificação/Auto de Infração (NAI) n. 122752004362021185, sob o e-Process n. 5968097/2021 e a consequente suspensão do lançamento do crédito tributário.

Denota-se do decisum impugnado que negou provimento ao Agravo de Instrumento, interposto pelo ora Agravante, amparou-se nos seguintes fundamentos:

(...)

Compete ao juízo singular, dentro do seu livre convencimento e prudente arbítrio, a faculdade de analisar a conveniência ou não da concessão de medida antecipatória de tutela, devendo o juízo ad quem reformar a decisão somente quando manifestamente abusiva, ilegal ou equivocada, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.

Nesse sentido, pertinente a lição de Humberto Teodoro Júnior:

“A matéria transferida ao exame do tribunal é unicamente a versada no decisório recorrido. Não cabe à instância superior, a pretexto de julgamento do agravo, apreciar ou rever outros termos ou atos do processo. ”

(In Recursos - Direito Processual ao vivo, Rio de Janeiro: Aide, 1991, vol. 2, pág. 22).

Ao indeferir o pedido de liminar, o magistrado a quo consignou:

[...] Constata-se, de plano, que o pedido de revisão foi materializado, aparentemente, depois de transcorridos o prazo de 30 dias da notificação do contribuinte (art. 1.031/RICMS-MT). A eventual aplicação do § 5º do artigo 1.031/RICMS pelo fisco está nitidamente condicionada à admissibilidade do pedido de revisão. Logo, não há como aferir, mormente em cognição sumária dos fatos, qualquer irregularidade no ato tido por coator. Ausente, portanto, a presença fumus boni iuris resta descaracterizada, por consequência lógica, eventual possibilidade de afronta ao seu direito líquido e certo. Atento às considerações mencionadas e às especificidades da situação fática processual, a suspensão do ato coator da forma pleiteada é medida temerária ante a aparente de legalidade do ato administrativo. Nestas condições, INDEFIRO o pedido liminar. [...]

Acrescenta-se, ainda, que os atos administrativos possuem a presunção de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade, de modo que para justificar a suspensão de exigibilidade deveriam restar evidenciados os vícios alegados de forma cabal e robusta, o que in casu, inocorreu.

Em razão do poder discricionário da administração, nem todas as questões relativas ao ato administrativo podem ser analisadas pelo Judiciário – que, em geral, está adstrito à análise dos requisitos legais de validade, mas também deve aferir o respeito aos princípios administrativos, como os da razoabilidade e da proporcionalidade.

No controle dos atos discricionários, o Poder Judiciário deve, em regra, limitar-se ao exame da legalidade do ato, sendo vedada a análise dos critérios de conveniência e oportunidade adotados pela Administração.

Desse modo, no presente caso, não há como constatar se tempestivo ou não, uma vez que a matéria posta em julgamento ainda tem características de precariedade.

Diante de tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a decisão agravada.(id. 180469185)

Conforme consignado na decisão ainda não há como aferir se o recurso administrativo foi tempestivo ou não,
porquanto o juízo a quo apenas manifestou acerca do pedido de tutela provisória, considerando não restarem demonstrados os requisitos necessários ao seu deferimento consignando
que:

“...
o pedido de revisão foi materializado, aparentemente, depois de transcorridos o prazo de 30 dias da notificação do contribuinte (art. 1.031/RICMS-MT). A eventual aplicação do § 5º do artigo 1.031/RICMS pelo fisco está nitidamente condicionada à admissibilidade do pedido de revisão.

Logo, não há como aferir, mormente em cognição sumária dos fatos, qualquer irregularidade no ato tido por coator.

Ausente, portanto, a presença
fumus boni iuris
resta descaracterizada, por consequência lógica, eventual possibilidade de afronta ao seu direito líquido e certo.

Atento às considerações mencionadas e às especificidades da situação fática processual, a suspensão do ato coator da forma pleiteada é medida temerária ante a aparente de legalidade do ato administrativo. Nestas condições, INDEFIRO o pedido liminar.
” (id. 87439002)

Registre-se que o recurso em questão limita-se a aferir o acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juízo, não sendo viável adentrar em questões não decididas sob pena de supressão de instância.

Da
análise da argumentação exposta pela Agravante, entendo que a decisão recorrida não merece reparos, uma vez que considerando que se trata de uma decisão em sede de cognição sumaria, ainda sujeita a análise meritória, não foram apresentadas provas suficientes para aferir, de plano, elementos suficientes para concessão da medida.

Nota-se ainda, que a na Ação Mandamental de base, a ora Agravante, consigna que foram desconsiderados diversos pontos facultativos na contagem do prazo, situação que deverá ser melhor analisada na ocasião do julgamento do mérito da Ação.

Ademais, pelo documento id. 79302774, referente a não admissão da impugnação foi protocolado em 28/10/2021 e o prazo para sua interposição teria supostamente expirado em 25/10/2021.

Por tudo exposto considerando que a Agravante não trouxe nenhum fato novo que alterasse o entendimento sobre a questão, DESPROVEJO o Recurso de Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024